Tribunal: TJBA
Processo: 0394790-31.2013.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Recurso em Sentido Estrito nº 0394790-31.2013.8.05.0001 Recorrente: Naiane de Jesus Nolasco Advogado: Jonas Ferraz Maia (OAB/BA 26.373) Advogada: Évelin Maia (OAB/BA 45.358) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Cássio Marcelo de Melo Procuradora de Justiça: Tânia Regina Oliveira Campos Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE DELITIVA INDUVIDOSA. INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA QUE NÃO FORAM CABALMENTE COMPROVADAS, DEVENDO SER ANALISADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS CRIMES DE LESÃO CORPORAL CULPOSA OU LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI EVIDENCIADOS PELO SUPOSTO MODUS OPERANDI ADOTADO PELA RÉ. GOLPE DE FACA EM REGIÃO VITAL (TÓRAX). COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0394790-31.2013.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defesa, nos termos do Voto do relator.